Tribunal: TJSP
Processo: 1010807-38.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
LOCAÇÃO RESIDENCIAL – Pretensão indenizatória julgada improcedente – Despesas com reparação do imóvel ao cabo da locação – Ausência de vistoria conjunta quando da desocupação do imóvel – Não comprovação, pela autora, do fato constitutivo do direito alegado – Sentença mantida – Apelação conhecida e não provida.